Tribunal: TJDFT
Processo: 0002781-47.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. PENA REDIMENSIONADA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. RÉU PRIMÁRIO, COM MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 2o, “C”, CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovado o elemento subjetivo do delito de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento -, e que a vítima sofreu lesão patrimonial em razão da conduta ilícita do acusado, configura-se o tipo penal do art. 171 do CP.
2. Presente o ânimo entre os agentes, com estabilidade de vínculo e repartição de atribuições, verdadeira divisão de tarefas, resta configurado associação para a prática dos crimes patrimoniais.
3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como por cada circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ.
4. Pode o réu ser beneficiado com o regime inicial aberto, conforme o art. 33, §2o, alínea “c”, se presente somente uma valoração negativa de maus antecedentes, sendo o réu primário, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.